Tribunal: TJSP
Processo: 2033054-54.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
r n. 173/2020 (norma invocada a título de bloqueio de competência), de abrangência nacional, calcada na competência federal para legislar sobre normas gerais em matéria financeiro-orçamentária (art. 24, I e II e § 1o, da CF), cognoscível pelo Tema 484 de repercussão geral – Procedência do pedido.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2033054-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 28/10/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

28/10/2022

Ementa:
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Ubatuba - § 2o do art. 16 da Lei n. 4.421, de 23 de setembro de 2021 – Emenda parlamentar que promoveu alteração da redação do art. 16 do Projeto de Lei n. 111/2021 - Projeto de lei, de iniciativa da Chefe do Poder Executivo Municipal, instituindo licença-prêmio aos servidores públicos, acrescida de emenda parlamentar assentindo ao cômputo

Ementa:
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Ubatuba - § 2o do art. 16 da Lei n. 4.421, de 23 de setembro de 2021 – Emenda parlamentar que promoveu alteração da redação do art. 16 do Projeto de Lei n. 111/2021 - Projeto de lei, de iniciativa da Chefe do Poder Executivo Municipal, instituindo licença-prêmio aos servidores públicos, acrescida de emenda parlamentar assentindo ao cômputo de tempo anterior, objeto de veto aposto e derrubado após o prazo de 30 (trinta) dias.
2. Abuso do poder de emenda porque ainda que guarde pertinência temática com a proposição original, implicou aumento de despesa, o que é vedado, à luz do art. 24, § 5o, da Constituição Estadual e da tese consolidada em regime de repercussão geral (Tema 686).
3. Ofensa ao pacto federativo, visto que a União editou a Lei Complementar n. 173/2020 (norma invocada a título de bloqueio de competência), de abrangência nacional, calcada na competência federal para legislar sobre normas gerais em matéria financeiro-orçamentária (art. 24, I e II e § 1o, da CF), cognoscível pelo Tema 484 de repercussão geral – Procedência do pedido.